Tribunal: CARF
Processo: 15586.720819/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INFORMAÇÃO FALSA. ART. 18 DA LEI N. 10.833, DE 2003.
Constatada a inserção de informação falsa na declaração de compensação, relativa ao crédito apurado, aplica-se a multa de 150%, prevista no caput e § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, pela não homologação da compensação.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
De acordo com a Súmula CARF no 11, Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. SÚMULA No 2. NÃO CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula CARF no 2, não devem ser conhecidas as alegações de defesa que questionam a constitucionalidade de leis.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720819/2013-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.581 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
TRISTÃO COMPANHIA DE COMÉRCIO EXTERIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INFORMAÇÃO FALSA. ART. 18 DA LEI N. 10.833, DE 2003.
Constatada a inserção de informação falsa na declaração de compensação,
relativa ao crédito apurado, aplica-se a multa de 150%, prevista no caput e § 2o
do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, pela não homologação da compensação.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
De acordo com a Súmula CARF no 11, “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal
CONSTITUCIONALIDADE
DE
LEIS.
SÚMULA
No
2.
NÃO
CONHECIMENTO
Nos termos da Súmula CARF no 2, não devem ser conhecidas as alegações de
defesa que questionam a constitucionalidade de leis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator e Vice-presidente.
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Participaram da
presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Por bem reproduzir os fatos narrados no Processo Administrativo Fiscal,
reproduzo o relatório da DRJ:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720819/2013-53
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.581 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720819/2013-53

Contra o interessado foi lavrado auto de infração de MULTA REGULAMENTAR por
compensação indevida efetuada em declaração apresentada com falsidade no valor total
de R$ 14.313.415,82 (fls. 780/788), em função das irregularidades que se encontram
descritas no Relatório Fiscal (RF) de fls. 716/778,
A empresa apresentou impugnação de fls. 794/861, na qual alega, em síntese, que:
em preliminar: a.1) da imprecisão da apuração fiscal; a.2) da nulidade absoluta do
lançamento fiscal, em virtude da violação da expressa determinação constante no
parágrafo 3o, da Lei 10.833/2003; a.3) da homologação tácita; b) da decadência
parcial da pretensão fazendária;
c) da improcedência do lançamento; c.1) da improcedência da multa isolada
qualificada. Da ausência de provas de que a Impugnante tenha agido com dolo ou
má­fé; c.2) do não cabimento da multa isolada, por infrigência aos arts. 97, V, e
113, do Código Tributário Nacional; c.3) do não cabimento da cobrança das multas
isoladas referentes às DCOMP’s não homologadas, por se tratar de hipótese que já
comportaria anterior cobrança de multa moratória de 20%, sendo vedada a
cumulatividade de penalidades; c.4) da impossibilidade de extensão em face da
impugnante dos efeitos dos atos praticados no âmbito da denominada “Operação
Broca”; c.5) dos fundamentos jurídicos de validade e correção dos créditos de PIS
e Cofins não cumulativos auferidos pela impugnante;
É o breve relatório.

Seguindo a marcha processual normal, a DRJ proferiu acórdão assim ementado:

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2008, 2009
CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.
Não cabe ao julgador administrativo se manifestar quanto à constitucionalidade de leis.
MULTA REGULAMENTAR
A o destino da multa regulamentar está intimamente ligado ao dos processos que
guardam os PER/Dcomps. Ou seja, se o indeferimento e/ou a não homologação for
mantida naqueles processos, a multa há que ser mantida. Se for derrubada total ou
parcialmente, a multa deve acompanhar esta decisão. Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido

Irresignada com o respectivo julgado o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário repisando os mesmos argumentos pela impugnação.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

I

ADMISSIBILIDADE
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.581 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720819/2013-53

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.

II

DA LIDE

A fiscalização aplicou a multa isolada de 150% que trata o §2o do art. 18 da Lei no
10.833/2003 por falsidade da declaração apresentada para compensação.

III

PRELIMINAR DE NULIDADE
Os artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, dispõe sobre as nulidades do processo
administrativo fiscal, vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
No que tange ao argumento de nulidade do tópico, não merece prosperar o pleito
uma vez fundamento no acórdão DRJ e chegando em conclusão diversa que pretende a
contribuinte.
III.I

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

É vedado analise constitucional nesse CARF, vejamos:

Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Nego provimento ao pleito da contribuinte.

V

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
A contribuinte pela aplicação tácita do seu pleito, quando em verdade ela trata-se
de prescrição intercorrente, nesse sentido:
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.581 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720819/2013-53

Súmula CARF no 11 Aprovada pelo Pleno em 2006 Não se aplica a
prescrição
intercorrente
no
processo
administrativo
fiscal.(Vinculante,
conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Diante do exposto, nego provimento.

IV

DO MÉRITO
Quanto ao pleito da contribuinte, ela não assiste razão.
Trata-se de DCOMP ́s as quais foram falsificadas segundo a fiscalização, na qual
a contribuinte nada rebate.
Assim a dicção do §2o do art. 18, da Lei 10.833/2003:

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata oart. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1oNas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado o
disposto nos§§ 6oa 11 do art. 74 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no percentual
previsto noinciso I do caput do art. 44 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado
Dessa forma, o enquadramento legal do §2o do art. 18, da Lei 10.833/2003, é
correta a aplicação da sanção ao contribuinte. Nesse sentido:

Numero do processo:10850.722744/2016-05
Ementa:ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INFORMAÇÃO
FALSA. ART. 18 DA LEI N. 10.833, DE 2003.
Constatada a inserção de informação falsa na declaração de compensação, relativa ao
crédito apurado, aplica-se a multa de 150%, prevista no caput e § 2o do art. 18 da Lei no
10.833, de 2003, pela não homologação da compensação MULTA ISOLADA.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INFORMAÇÃO FALSA. PROCESSO
PRINCIPAL. DECISÃO DEFINITIVA. LANÇAMENTO. A multa isolada de que trata
o caput e o § 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, é cabível tão somente em razão de
existência de ato de não homologação de compensação apresentada com falsidade, não
havendo previsão legal para que se aguarde decisão administrativa definitiva sobre o
procedimento de compensação. ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA null MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
FALSIDADE. REVERSÃO DE GLOSA. CANCELAMENTO PROPORCIONAL DA
PENALIDADE. A multa isolada de 150%, prevista no caput e § 2o do art. 18 da Lei no
10.833, de 2003, aplicada sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação
não homologada, deve ser cancelada na mesma proporção das glosas revertidas no
processo que trata da homologação da declaração de compensação.
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.581 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720819/2013-53

Numero da decisão:3401-011.525 Nome do relator:ARNALDO DIEFENTHAELER
DORNELLES

Deste modo, nego provimento.

V

DO MÉRITO

Diante de todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares e no mérito, negar
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

Fl. 1102
DF CARF MF
Original